Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante alega que o acórdão incorre em error in judicando, na medida em que o pedido de ressarcimento e o quantum de ressarcimento estão presentes no recurso que, bem por isso, deve ser conhecido. Alega também omissão, pois não houve deliberação sobre o fato de que o ajuizamento da ação foi, exatamente, no mês da aposentadoria do Autor, (abril de 2024), condição que lhe impedia de apresentar planilha de cálculo de “valores pagos em excesso”. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e atribuir efeito infringente à decisão.
2. Não há contradição ou omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Conforme expressamente consignado no acórdão "[s]e o autor não formulou pedido de restituição dos valores pagos em excesso a título de contribuição previdência e, principalmente, não juntou planilha do quantum que entendia devido, mostra extemporânea a dedução da pretensão em sede de recurso". Portanto, a juntada da planilha com o recurso, além de violar o contraditório, implica inovação e induz o não conhecimento do recurso, tal como definido no acórdão embargado.
4. O argumento de que o pedido de cancelamento do desconto da contribuição previdenciária foi formulado no mês da aposentadoria do autor não altera o destino da demanda que não continha o pedido de restituição.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.